Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir a possibilidade de fixação do regime aberto ao réu reincidente e com uma circunstância desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Penal, em seu art. 33, §§ 2o e 3o, fornece as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: i) o quantum da pena corporal aplicada; ii) a reincidência e iii) a observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. A contrario sensu, o condenado reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, deve cumprir a pena inicialmente em regime mais gravoso.
4. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mesmo não superando a reprimenda o patamar de quatro anos, impõe-se a manutenção do regime de cumprimento da pena no semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 269; STF, Súmula no 719; TJDFT, Acórdão 1959387, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, DJe 03/02/2025; TJDFT, Acórdão 1978274, Rel. Des. Jesuíno Rissato, DJe 24/03/2025; TJDFT, Acórdão 1989281, Rel. Des. Esdras Neves, DJe 27/04/2025.